Tribunal: TJDFT
Processo: 0734672-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734672-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA FE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: JOSE BLANCO FERREIRO, RENATO FERREIRA NICOLAU D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por SANTA FE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA em face de acórdão (ID 46603457) proferido pela Terceira Turma Cível. Com fulcro no art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023 15:05:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador